Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-44.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-44.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TELMA DE SOUZA TOLEDO - CPF: 345.179.101-30 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), NAZARENO JOSE DE TOLEDO - CPF: 161.781.901-82 (APELANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE CARTÃO-PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO FORMAL DE BENEFICIÁRIOS. ART. 792 DO CC/2002. PAGAMENTO AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONTEÚDO DE DOCUMENTO
EXTRAVIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelos genitores do segurado falecido contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, ao fundamento de inexistência de prova da indicação dos autores como beneficiários do seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do de cujus, reconhecendo válido o pagamento efetuado pela seguradora à comp
anheira e ao filho do segurado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do depoimento pessoal do representante da seguradora configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se, na ausência do cartão-proposta, é possível presumir a indicação dos pais como beneficiários do seguro de vida, afastando-se a reg
ra do art. 792 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatóri
as, nos termos do art. 370, parágrafo único
, do CPC/2015, não havendo cerceamento de defesa quando a prova pretendida se mostra incapaz de alterar o desf
echo da causa.

4.
A existência e o conteúdo do cartão-proposta, documento essencial à indicação de beneficiários em contrato de seguro de vida, exigem prova documental idônea, sendo insuficiente a prova testemunhal para sup
rir a forma legalmente exigida.

5.
A ausência de indicação formal de beneficiários atrai a aplicação cogente do art. 792 do CC/2002, impondo o pagamento do capital segurado aos herdeiros necessários, observada
a ordem de vocação hereditária.

6.
A solicitação administrativa de documentos durante a regulação do sinistro não configura reconhecimento do direito material, tampouco autoriza presunção do conteúdo de docum
ento inexistente ou extraviado.

7.
O pagamento da indenização à companheira e ao filho do segurado extingue validamente a obrigação da seguradora, sendo vedada a imposição de pagamento em duplicidade, sob pe
na de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do cartão-proposta impede o reconhecimento da indicação de beneficiários em contrato de seguro de vida, impondo a aplicação do art. 792 do Código Civil.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral incapaz de suprir a inexistência de documento essencial à comprovação do direito
alegado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação
Cível interposto
por
TELMA DE SOUZA TOLEDO e NAZARENO JOSÉ TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
aos
autos da Ação de Cobrança
n.
1012857-44.2022.8.11.0055
, ajuizada
em face de
YELUM SEGUROS S/A (LIBERTY SEGUROS S/A)
.

A sentença (ID. 327288897) julgou improcedentes os pe
didos iniciais, sob o argumento de que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a sua indicação como beneficiários da indenização securitária, ressaltando que a falta do cartão-proposta impõe
o pagamento aos herdeiros legais, o que foi comprovadamente realizado pela seguradora.

Ainda, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, e cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
327288898
),
os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do depoimento pessoal do representante da ré impediu a comprovação de que a seguradora recebeu e extraviou o cartão-proposta.

No mérito, defendem que a "confissão" da seguradora ao solicitar documentos e a declaração da estipulante de que enviou a proposta devem gerar a presunção de veracidade de sua indicação como beneficiários, pleiteando a reforma para o recebimento da indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
327288900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que os autores, pais do Sr.

Laudione
Almeida de Souza Toledo (falecido em 20/07/2021), ajuizaram a
presente
demanda alegando serem os beneficiários indicados no seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do
filho falecido
.

Sustentaram que, após o óbito, a seguradora entrou em
contato solicitando documentos (o que alegam configurar o reconhecimento do direito), mas que, posteriormente, a seguradora
negou o pagamento
,
sob o argumento de não localização do cartão-proposta, pagando a indenização aos herdeiros legais (companheira e filho
do
de cujus
).

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
327287894
), a seguradora arguiu, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa dos autores (pais do falecido) e a falta de interesse de agir, sustentando que não houve resistência injustificada ou esgotamento da via administrativa.

No mérito,
defendeu a inexistência de indicação formal de beneficiários (vez que ausente o cartão-proposta), defendendo que, por isso, a indenização foi paga aos herdeiros legais do falecido, nos termos do art. 792 do CC/2002.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou improcedente a demanda, condenando os autores ao pagamento dos ônus de sucumbência, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformados, recorrem os autores.

Preliminarmente, os autores suscitam a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, vez que o magistrado
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal.

A tese não merece acolhimento.

Isso porque o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que o magistrado, enquanto destinatário da prova, pode indeferir
as diligências inúteis ou meramente protelatór
ias.

Na hipótese, a prova pretendida (depoimento pessoal do preposto da requerida) mostrava-se
in
ócua
para o deslinde da

controvérsia
, vez que a seguradora já
havia informado nos autos, de forma expressa e por escrito (ID 327288876), que não possuía o cartão-proposta em seus arquivos
.

Por sua vez, a empregadora
informou que enviou o documento físico à seguradora (ID 327288873).

Assim, eventual oitiva de preposto genérico limitar-se-ia a reiterar informação já documentalmente comprovada: a inexistência do referido documento em sua posse.

Ademais, a prova da existência e do conteúdo de um documento físico (cartão-proposta) é, por excelência, documental ou pericial. A prova oral não tem o condão de "materializar" um documento inexistente ou de suprir o desconhecimento sobre seu conteúdo específico (percentuais, nomes exatos, data).

Portanto, o indeferimento da oitiva não causou prejuízo processual capaz de anular a sentença, pois o acervo probatório já era suficiente para o julgamento da lide.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito,
a
controvérsia recursal consiste em definir se, diante da ausência do cartão-proposta do seguro de vida, deve prevalecer a ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil ou se é possível presumir a indicação dos autores como beneficiários.

Sem maiores delongas, verifico ser caso de desprovimento do recurso.

Como cediço, o
contrato de seguro de vida exige forma escrita para a indicação de beneficiários, nos termos dos
arts
. 758 e 759 do C
C/2002
.

Na hipótese,
o cartão-proposta que supostamente conteria a indicação dos autores não foi apresentado, sendo o alegado direito fundado exclusivamente em prova testemunhal acerca da suposta vontade do falecido. Tal circunstância é insuficiente para afastar a regra legal aplicável.

Nesse sentido, dispõe o art. 792,
caput
, do CC/2002,
verbis
:

“
Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação
hereditária
.”

A Cláusula 9a das Condições Gerais da Apólice reforça essa diretriz legal
(ID. 327288850, p. 05):

Com efeito, ainda que se
cogite de falha administrativa da seguradora na guarda do documento, tal circunstância não autoriza o Poder Judiciário a presumir o conteúdo do documento extraviado, sob pena de insegurança jurídica.

A prova testemunhal produzida,
baseada em declarações indiretas acerca da suposta vontade do falecido
, mostra-se frágil e insuficiente para suprir a
solenidade exigida pela lei para a designação de beneficiários, não havendo como determinar com certeza quem foi indicado e em qual proporção.

Deste modo, diante
da ausência de indicação expressa e válida de beneficiário, incide de forma cogente e automática a regra do art. 792 do Código Civil, que determina o pagamento do capital segurado por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Nesse sentido, decidiu o STJ em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU
TESE.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS
HERDEIROS.
ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO PRÓPRIO CONTRATO
. INVIÁVEL REVER AS PROVAS E ANALISAR O
CONTRATO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

(...)
2. Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que não
havendo indicação específica dos beneficiários da apólice de seguro, a indenização será paga nos termos da ordem de vocação hereditária.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2469445 SC 2023/0319722-0,
Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)
– destaquei.

No caso
em comento
, a seguradora comprovou documentalmente o pagamento integral da indenização à companheira do falecido, Sra.
Neilda
Maria
dos Santos Magri, e ao filho menor, Arthur Horácio Almeida de Souza (ID 327287895, p. 16/17), legítimos destinatários do seguro diante da existência de descendente, o que afasta a preferência dos ascendentes.

A interpretação teleológica do art. 792 do Código Civil visa assegurar o amparo imediato aos dependentes e familiares mais próximos do segurado, quando inexistente manifestação válida de vontade em sentido diverso.

Ao efetuar o pagamento à companheira e ao filho, a seguradora cumpriu a finalidade social do contrato e extinguiu regularmente sua obrigação.

No caso, a
colher a pretensão dos autores implicaria impor à seguradora o pagamento em duplicidade, configurando
bis in idem
e violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a solicitação de documentos aos genitores durante a regulação do sinistro constitui procedimento padrão de verificação de herdeiros, não representando reconhecimento de direito material em desconformidade com a lei.

A propósito, decidiu esta C. Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE V
IDA EM GRUPO –
AUSÊNCIA DE ESTIP
ULAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO À GENITORA DO SEGURADO – INVIABILIDADE – HERDEIROS EXISTENTES
– FALHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – PAGAMENTO SEM ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA – PATENTE DIREITO DOS FILHOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL DEMONSTRADO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS TRANSTORNOS DECORRENTES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA TRATADA NOS SEUS ASPECTOS DE RELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Em não havendo estipulação específica de beneficiários de seguro de vida, caberia à seguradora cercar-se de todos os cuidados para pagar o seguro àquele que deveria ter o direito de receber a verba, no caso, aos herdeiros do “de cujus” segurado, à luz do artigo 792 do Código Civil; e não
efetuar o pagamento do valor à genitora do falecido, ainda que ela se declarasse como beneficiária
.
(...)
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00039895620158110050,
Relator.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a validade do pagamento efetuado aos herdeiros necessários e julgou im
procedente o pedido dos autores, sendo imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários
recusais
para 12% sobre o valor atualizado da causa, con
forme art. 85, §11, do CPC/2015,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026